Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710786-48.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO DE OLIVEIRA ALVARENGA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARIO DE OLIVEIRA ALVARENGA, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BANCO BRADESCO S.A.. Na inicial, o Banco pretendeu: a) a busca e apreensão do veículo automotor descrito no contrato de alienação fiduciária; b) a consolidação da propriedade plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário e c) a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Alegou ter concedido financiamento no valor de R$ 90.000,00, a ser restituído em 48 parcelas mensais de R$ 3.169,39, com vencimento final em 10/02/2026, garantido por alienação fiduciária do veículo CITROEN C4 CACTUS, placa PBW8099. Sustentou o inadimplemento do réu desde 12/12/2022, com débito vencido atualizado em R$ 27.112,72 e parcelas vincendas no valor de R$ 76.444,41, totalizando R$ 103.557,13. Afirmou ter constituído a mora por meio de notificação extrajudicial e requereu a apreensão do bem, com posterior consolidação da propriedade, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, combinado com a Lei no 13.043/2014. Postulou ainda a inclusão da restrição no RENAVAM, autorização para arrombamento e reforço policial, e nomeação de fiel depositário (ID 72384820). Na sentença, o juiz julgou procedente os pedidos, com base no art. 487, I, do CPC, consolidando a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem descrito na inicial em favor do autor, confirmando a liminar anteriormente concedida, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 76.444,41), conforme art. 85, §2o, do CPC (ID 072384945). Nesta sede, o réu pede: a) o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo; b) a concessão da gratuidade de justiça; c) a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de busca e apreensão; d) a realização de perícia contábil; e) a inversão do ônus da sucumbência e f) a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da causa. Sustenta ser desnecessário o preparo recursal, porquanto discute a própria concessão da gratuidade de justiça, conforme art. 101, §1o, do CPC. Alega ter a sentença violado o contraditório e a ampla defesa ao consolidar a posse do bem sem a realização de perícia contábil. Argumenta ter sido a liminar concedida sem urgência justificada, em afronta ao art. 1o, III, da Constituição Federal. Afirma a existência de cláusulas abusivas no contrato, com cobrança de encargos excessivos, descaracterizando a mora. Defende a nulidade de cláusulas contratuais por se tratar de contrato de adesão, com ausência de negociação. Questiona os juros aplicados, superiores aos limites do Banco Central. Requer a realização de perícia para apurar a prática de anatocismo e a revisão do contrato. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC (ID 72384951). Sem contrarrazões. Sem comprovante de preparo. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No mesmo sentido, nos termos do art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 17/3/2025 (segunda-feira), de modo que considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 18/3/2025 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19/3/2025 (quarta-feira) (ID 72384946). A apelação deveria ter sido interposta até o dia 8/4/2025 às 23:59:59, conforme se constata da aba “expedientes” do PJe, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso somente foi protocolado em 10/4/2025 às 17:57:00 (ID 72384951), razão pela qual deve ser reconhecida a sua intempestividade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2025 10:27:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador